Tribunal: CARF
Processo: 10384.000574/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea e desde que havidas em favor do contribuinte ou de seu dependente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000574/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
JOSÉ DO EGITO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea e desde que havidas em favor do
contribuinte ou de seu dependente.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
GLOSA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução da pensão alimentícia glosada pela
fiscalização. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000574/2009-11
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000574/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/FOR,
consubstanciada no Acórdão no 08-25.160 (fl. 111), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 6) com vistas a exigir débitos do
importo de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações: dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão judicial.
Assim descreveu a Autoridade Administrativa Fiscal as infrações apuradas:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Na realização dos procedimentos de fiscalização, procedemos a análise das deduções
pleiteadas a título de despesas médicas, constatamos a dedução indevida de despesas
realizadas pelo fiscalizado em favor de seus filhos maiores e de seu cônjuge, que
declara em separado, e efetuamos a glosa destas despesas indevidamente deduzidas e
relacionamos no resumo, abaixo, as despesas glosadas e seus respectivos valores totais
seguido do valor indevidamente utilizado como dedução na declaração (glosa):

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSA() JUDICIAL
Na realização dos procedimentos de fiscalização, procedemos a análise das deduções
pleiteadas a título de pensão alimentícia judicial e, constatamos a dedução indevida de
despesas. Tais despesas são relativas ao pagamento de pensão alimentícia não
autorizada judicialmente e/ou em beneficio de filhos maiores que não mais se
apresentavam como dependentes econômicos do sujeito passivo, posto que possuíam
rendimentos próprios e não se declararam, em suas Declarações de Imposto de Renda -
DIRPF (cópias anexas), recebedores das quantias deduzidas pelo fiscalizado.
Em resumo, abaixo estão relacionadas as despesas glosadas (com a mesma
denominação utilizada pelo contribuinte na DIRPF) e seus respectivos valores totais
seguidos do valor indevidamente utilizado como dedução na declaração (glosa):

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000574/2009-11

Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 80), argumentando, em síntese, a dependência econômica dos filhos, a
dedutibilidade dos pagamentos feitos para o plano de saúde, UNIMED-PIAUÍ e a dedutibilidade
dos pagamentos feitos aos filhos a titulo de pensão alimentícia, face à sentença judicial.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 08-25.160 (fl. 111), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia somente podem ser consideradas
dedução dos rendimentos para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de
renda quando comprovado que decorrem de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, prolatados
em função das normas do direito de família.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 133, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa de
deduções consideradas indevidas pela fiscalização, referentes a despesas médicas e pensão
alimentícia.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000574/2009-11

O Contribuinte defende, em síntese, a dependência econômica dos filhos, a
dedutibilidade dos pagamentos feitos para o plano de saúde UNIMED-PIAUÍ e a dedutibilidade
dos pagamentos feitos aos filhos a titulo de pensão alimentícia, face à sentença judicial.
Pois bem!
A matéria em questão já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho por
ocasião do julgamento do processo 10384.000573/2007-12, do mesmo Contribuinte, envolvendo
as mesmas glosas, divergindo do presente caso apenas em relação ao ano-calendário: este se
refere ao ano-calendário 2006 e aquele ao AC 2004.
Neste espeque, estando as conclusões alcançadas, por unanimidade de votos,
pelos membros da 1a TO da 1a CAM desta 2a SJ, em consonância com o entendimento perfilhado
com este Relator, adoto os fundamentos da decisão daquele Colegiado, consubstanciada no
Acórdão no 2101-01.061, de relatoria do Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
No que se refere ao mérito, verifica-se que o presente recurso cinge-se à aferição (i) da
dedutibilidade de valores decorrentes de pensão alimentícia judicial, paga pelo
Recorrente em favor de seus filhos, e (ii) da possibilidade de dedução, como despesas
médicas, de valores desembolsados com plano de saúde da família.
Quanto ao primeiro aspecto ventilado, decidiram os doutos julgadores a quo não
reconhecer a dedutibilidade do montante gasto a título de pensão alimentícia, eis que,
segundo se posicionaram, referidos pagamentos teriam sido feitos por mera liberalidade,
e não por meio de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Nada obstante o entendimento manifestado pelo órgão a quo, entendo legítima a
dedução pretendida na espécie. Nesse sentido, dispõe o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000/99) que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Na esteira do referido dispositivo legal, o Código Civil de 2002, da mesma forma que já
dispunha em linhas gerais o Estatuto de 1916, estabelece, em caráter geral, o dever dos
pais de sustentar os filhos, independentemente, vale ressaltar, de sua idade. No tocante
ao capítulo específico relativo aos “alimentos”, determina o citado codex o seguinte:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000574/2009-11

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
(...)
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
À luz dos aludidos normativos, observa-se que, no presente caso, o contribuinte
autorizou, consoante se infere dos autos, ao final do ano-calendário de 2001, que sua
respectiva fonte pagadora descontasse, de seu salário, o montante de 50% de sua
remuneração, a título de pensão alimentícia, que deveria ser repassado diretamente aos
seus 5 filhos, Janayna Maria Nunes Barbosa, Lucíola Nunes Barbosa, Patricia Nunes
Barbosa, Michelle Nunes Barbosa e José do Egito Barbosa Júnior.
Com vistas à obtenção de sentença declaratória de seu direito, o ofertante ajuizou, em
04/12/2006, ação de oferta de alimentos em favor dos citados alimentandos,
domiciliados, frise-se, no mesmo endereço do ofertante.
Relativamente à referida ação judicial, foram acostados aos autos parecer favorável do
Ministério Público Estadual, bem como decisão judicial acatando, em caráter expresso,
a pretensão contida na exordial, determinando, destarte, a retroação de seus efeitos à
data em que se iniciou o desconto de sua remuneração em favor de seus filhos (fls. 41 e
42).
Verifica-se, portanto, à luz dos documentos acostados aos autos, que (i) o valor da
pensão alimentícia já vinha sendo descontado pela fonte pagadora, consoante atesta,
inclusive, o Ministério Público Estadual, e (ii) houve, após o ajuizamento da ação de
oferta de alimentos, expressa determinação judicial acolhendo a pretensão do autor, isto
é, fazendo retroagir a referida oferta à data em que repassados os valores diretamente
aos seus filhos.
Sendo assim, portanto, entendo restarem cumpridos os pressupostos estabelecidos pelo
art. 78 do RIR/99, eis que, além do citado normativo não estabelecer limites em relação
à idade do alimentando, igualmente aponta para a dedutibilidade do montante pago nas
hipóteses em que fundado em decisão judicial.
Por esta razão precípua, em que pese haver a Recorrida entendido tratar-se de mero
despacho, verifica-se o nítido condão decisório da manifestação feita pelo MM. Juízo de
primeiro grau, consistindo, portanto, em autêntica decisão interlocutória, nos termos o
art. 162, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, releva ressaltar que a referida decisão judicial, in casu, possui caráter
declaratório. É dizer, muito embora tenha sido proferida em período posterior à
ocorrência do fato gerador, retroage sua eficácia à época em que formalizado o desconto
em folha de pagamento do Recorrente (fls. 27/28), período a partir do qual deixou de
ter, o Recorrente, disponibilidade jurídica, na forma do art. 43 do CTN, sobre referida
verba alimentar, consoante consta, inclusive, do parecer exarado pelo Ministério
Público Estadual.
Por esta razão, pois, havendo decisão judicial declaratória dos efeitos da prestação de
alimentos por parte do contribuinte, e, bem assim, reconhecendo-se a inexistência de
disponibilidade jurídica por parte do Recorrente, no tocante aos valores descontados
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000574/2009-11

diretamente em sua folha de salários em favor de seus filhos, entendo que merece
reforma o acórdão recorrido, passando-se a admitir a dedutibilidade, na forma do art. 78
do RIR/99, aplicando-se, à hipótese vertente, a seguinte diretriz jurisprudencial, in
verbis:
PENSÃO JUDICIAL - DEDUTIBILIDADE – A decisão judicial que homologa
expressamente obrigação anterior de prestar alimentos, efetivamente prestada, tem o
condão de validar a dedução pleiteada a título de pensão alimentícia.
Recurso provido.” (Primeiro Conselho de Contribuintes, 4a Câmara, Acórdão
10416.894, relatora Conselheira Leila Maria Scherrer Leitão, publicado em
22/02/1999)
Em virtude do exposto, pois, assiste razão ao contribuinte, fazendo-se mister, assim, a
reforma do acórdão recorrido, admitindo-se, pois, a dedução do montante relativo à
pensão alimentícia.
No que toca à dedutibilidade das despesas médicas, entendo não assistir razão ao
Recorrente.
De fato, muito embora pretenda o Recorrente deduzir, a título de despesas médicas,
valores pagos durante o ano de 2004 à Unimed, relativamente à mensalidade do plano
de saúde seu e de seus filhos e esposa (fl. 11), verifica-se, a partir de uma análise de sua
declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2005, que o contribuinte não declarou
nenhum deles como seus dependentes.
Assim sendo, considerando o disposto pelo art. 8o, §2o, II, da Lei n. 9.250/95, sendo
certo que a dedutibilidade é extensível, apenas, ao contribuinte e aos seus dependentes,
não há como se admitir a dedução pretendida. Além disso, vale citar que o art. 78, §4o
do RIR/99, determina, expressamente, que “Não são dedutíveis da base de cálculo
mensal as importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente”, razão pela qual não se deve
admitir a dedutibilidade concomitante quando assim não estipular a decisão ou acordo
judicial.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
AÇÃO JUDICIAL DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
SIMULTÂNEA DA DESPESA DE DEPENDENTE COM A DESPESA COM
PENSÃO JUDICIAL. CONTRIBUINTE OBRIGADO A PENSIONAR A
DESPESA DE INSTRUÇÃO DO DEPENDENTE ALIMENTADO. HIGIDEZ DA
DEDUTIBILIDADE DA DESPESA DE INSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPF.
Inviável a dedução simultânea da despesa do dependente com a pensão alimentícia
judicial na declaração de ajuste anual do obrigado à pensão. De outra banda, se
houve determinação judicial que obrigue o alimentante a pagar a pensão ao
alimentado, adicionado das despesas com instrução deste, viável a dedução de
ambas as despesas da base de cálculo do imposto de renda.
Recurso parcialmente provido. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 2a
Seção, 2a Turma da 1a Câmara, Acórdão 210200.889, publicado em 25/01/2011)
Eis os motivos pelos quais voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso,
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial.
Registre-se, pela sua importância, que não houve a interposição de Recurso
Especial contra a decisão em destaque, cujos fundamentos ora são adotados como razões de
decidir do presente voto.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000574/2009-11

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, restabelecendo-se a dedução de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital